Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. IGESDF. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM NATUREZA JURÍDICA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ASSITÊNCIA À SAUDE. PODER/DEVER DO ESTADO. ATRIBUIÇÃO DA VARA FAZENDÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos, proposta por LUIZ MARCOS PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, vez que vítima de negligência e descaso ocorridos no Hospital de Base de Brasília, quando de sua internação para tratamento de saúde.
2. Conforme se depreende da legislação distrital, que rege o IGESDF, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, com natureza jurídica de serviço social autônomo, não integrante da Administração Pública do Distrito Federal, à luz do Decreto-Lei n.° 200 de 25 de fevereiro de 1967.
3. A Lei Distrital no 5.899/2017, alterada pela Lei Distrital n.° 6.270/2019, que criou o IGESDF, especifica, de forma técnica e adequada, que o instituto não foi criado para suceder ao Distrito Federal nas obrigações que lhe são impostas pela Constituição Federal e Lei Orgânica, mas apenas para realização de contrato de gestão. Nessa toada, ainda que o contrato de gestão possa ensejar a transferência da administração de determinados órgãos públicos para entidades privadas, a titularidade dos poderes/deveres que são atribuídos aos Entes Federados pela Constituição Federal permanecem inalterados.
4. A delegação realizada pelo Distrito Federal ao IGESDF, portanto, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federado para figurar no polo passivo de ação indenização por danos materiais e morais, decorrente da atividade fim do Instituto, especificamente a prestação de assistência e serviços de saúde pública e gratuita à população, de modo que é solidariamente responsável juntamente com o referido instituto pela má prestação de serviços de saúde, vez que referido Instituto atua como longa manus do ente federativo.
4. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 3a Vara de Fazenda Pública do DF.